Tribunal: TJSP
Processo: 0000779-10.2019.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Descabimento da minorante – Quantidade de droga considerada para elevar a pena-base e negar o privilégio – Bis in

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Descabimento da minorante – Quantidade de droga considerada para elevar a pena-base e negar o privilégio – Bis in idem – Exclusão do acréscimo devida – Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento – Inviabilidade de substituição por penas alternativas – Recurso parcialmente provido.